Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701555-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALZIRA INACIA PAULISTA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22538219) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por ALZIRA INACIA PAULISTA BARBOSA, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a empresa ré “autorize e custeie fornecimento da medicação KISQALI 200MG, necessário para o tratamento e mitigação dos sintomas do Câncer Metastático que aflige a autora, da forma solicitada pelo médico especialista (ID no 80105688 - Pág. 2), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. Eis o teor do r. decisório (ID 80111765 – processo referência): Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do NCPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida. Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requisitado encontra-se atestada no relatório médico que acompanha a inicial (ID no 80105688). Ademais, os documentos referentes à solicitação para o tratamento quimioterápico, bem como a negativa emitida pela requerida comprovam a relação contratual entre o Requerente e o plano de saúde demandado (ID no 80107399 e 80105680). Assim, a probabilidade do direito vindicado na inicial está evidenciada pelo relatório médico, cujo teor atesta a necessidade do tratamento postulado com o uso da medicação KISQALI. Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib. 2. Arelação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ). 3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. 3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro. (...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161). O perigo de demora, por sua vez, repousa na iminência de rápida progressão da doença e no surgimento de maiores complicações e de morte. A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável à parte autora, poderá ser cobrado o procedimento pela ré. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré, no prazo de até 24 horas, autorize e custeie fornecimento da medicação KISQALI 200MG, necessário para o tratamento e mitigação dos sintomas do Câncer Metastático que aflige a autora, da forma solicitada pelo médico especialista (ID no 80105688 - Pág. 2), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que, enquanto entidade de autogestão destituída de fins lucrativos, não se submete às regras encartadas na Lei 8.078/1990. Assevera que o medicamento vindicado não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde consagrado na Resolução Normativa 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de modo que inexiste obrigatoriedade no seu fornecimento. Pugna pela incidência à espécie dos entendimentos constantes do REsp 1733013/PR e dos enunciados 21, 23 e 27 da Jornada de Direito de Saúde realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir a medida de urgência postulada. É o relato do essencial. Ressalte-se que o ato de recolhimento do preparo (ID 22538215) se mostra incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de a recorrente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pleito. Pois bem. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Na espécie, o relatório médico (ID 80105688 dos autos de origem) informa que a requerente é portadora de carcinoma ductal infiltrante da mama subtipo lumonal B, estágio IV devido à metástase óssea, sendo necessário para o seu tratamento o medicamento KISQALI. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar à postulante o acesso aos recursos mais apropriados a seu quadro, obrigando-a a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à escolha da abordagem multidisciplinar reivindicada. Sobre o tema, confiram-se julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. É ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. 2. As disposições normativas utilizadas para definir o rol de procedimentos médicos ou tratamentos a serem observados pelas operadoras de plano de saúde possuem caráter exemplificativo. (...) 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1249430, 07161135520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE COMBATE AO CÂNCER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. 1. Aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão são inaplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que não se pode dar o mesmo tratamento destinado às empresas privadas que exploram essa atividade com finalidade lucrativa quando comparadas com as entidades sob a modalidade supradita, que têm um custo muito menor e empregam fontes provenientes dos participantes na medida justa para o seu sustento, sem encargos de remuneração de negócio, por não ter o intuito de lucro. Todavia, mesmo que afastada a aplicação do CDC nas relações pactuadas entre os planos de saúde sob a modalidade de autogestão e seus contratantes, não se pode afastar da interpretação das cláusulas as disposições constitucionais e da Lei 9.656/98. 2. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do medicamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do remédio de que necessita a apelada, conforme prescrição médica idônea, para a terapêutica da moléstia que o acomete 4. A assistência à saúde trata-se de um serviço no qual os contornos contratuais encontram-se sujeitos às obrigações de cunho constitucional, assumidas pela operadora do plano de saúde quando do desempenho de suas atividades, abrangidas pelo risco coberto comercializado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1240275, 07277189520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio norteador do édito proferido pelo Juízo singular, haja vista a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela deferida não se reveste de caráter de irreversibilidade, diante da possibilidade de ressarcimento das despesas havidas com os procedimentos à seguradora, caso se conclua pela improcedência do pedido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador